Tribunal: STF
Processo: HC 233894
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO ANDRADE E SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (Apelação Criminal n. 0001072-47.2018.8.25.0025).



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 3 anos de reclusão, inicialmente no regime aberto, como incurso no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada).



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, em julgamento assim resumido (fl. 118/119):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA APENAS PELA DEFESA – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1º E 2º, DO CP) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DAS MERCADORIAS APREENDIDAS PARA REVENDÊ-LAS EM SEU COMÉRCIO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS NOS AUTOS - PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - ÔNUS DE PROVAR A LICITUDE DOS BENS INCUMBE AO ACUSADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INCONTESTE EM APONTAR O DOLO DO AGENTE EM ADQUIRIR OS BENS ILÍCITOS COM INTUITO FINAL DE REVENDÊ-LOS - MODALIDADE QUALIFICADA DEVIDAMENTE PREENCHIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’



    Daí o presente writ, no qual os impetrantes alegam que ‘o paciente preenche todos os requisitos objetivos, o que possibilita o oferecimento do acordo, pois trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos (art. 180, § 1º e 2º do Código Penal); não houve violência ou grave ameaça; não há reincidência (Doc. 11); não há elementos que indiquem conduta criminal habitual ou reiterada; tampouco há notícias de que tenha sido beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo’ (fl. 6).



    Requerem, pois, a concessão da ordem, liminarmente e no exame de mérito, para que ‘seja reconhecido o error iuris in judicando proveniente da evidente violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, eis que o ora paciente reúne as condições objetivas do artigo da Lei para que parquet estadual avalie e proponha ANPP nestes autos, garantindo-lhe a possibilidade de, oferecido o referido acordo, aceitá-lo e evitando-se, assim, sua condenação penal’ (fl. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido comporta julgamento antecipado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos.



    Isso porque a irresignação específica da defesa sequer foi submetida a debate no Tribunal de origem, que foi instado apenas para reconhecer a absolvição do réu ou desclassificar a sua conduta para a modalidade culposa do delito.



    A propósito, confiram-se estes fragmentos extraídos do julgado (fls. 122/123):



    ‘Depois do regular trâmite processual, a Juíza de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu MARCIO ANDRADE E SILVA nas penas do art. 180, §§1º e 2º, do CP (crime de receptação qualificada), fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto (fls. 6.401/6.410).



    Irresignada, a Defesa apresentou Apelação Criminal alegando, em síntese, que o réu não concorreu para nenhum dos crimes sustentados na denúncia, já que não tinha ciência de que as mercadorias compradas eram fruto de ilícito, consoante depoimentos colhidos em audiência de instrução no feito.



    Argumenta, ainda, que para a ocorrência do crime de receptação é necessário que além da antecedência do crime de roubo ou furto, é necessário que o agente saiba que aquele produto é fruto de um ilícito, o que não ocorreu no caso concreto, pois, consoante ficou demonstrado no feito, a nota fiscal foi entregue ao acusado no ato da compra da mercadoria, sendo que, apesar de encontrar-se falsificada, não tinha como ser detectado tal vício à época, ou seja, somente após a submissão do documento ao exame pericial foi que restou constatada a adulteração neste, razão pela qual a absolvição do apelante deve ser decretada, diante da inexistência de provas nos autos capazes de condená-lo, em atenção, ainda, ao princípio do in dubio pro reo.



    Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação dolosa qualificada (art. 180, §§1º e 2º, do CP) para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do CP.



    Contrarrazões do MP avistáveis nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que sejam mantidos os termos da sentença combatida.



    É o relatório.’



    Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados: 



    [...]



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 15).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos do Acordão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a sentença que condenou o Paciente;



    b) no mérito, confirmar a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecido o error iuris in judicando proveniente da evidente violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, eis que o ora paciente reúne as condições objetivas do artigo da Lei para que parquet estadual avalie e proponha ANPP nestes autos, garantindo-lhe a possibilidade de, oferecido o referido acordo, aceitá-lo e evitando-se, assim, sua condenação penal.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator